Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-45.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO FINANCIADO TRANSFERIDO A TERCEIRO. DESCONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA DE DÍVIDA. LIGAÇÕES INSISTENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de ligações excessivas de cobrança.
2. Alega o recorrente que passou a receber ligações diárias, em horários inadequados e dirigidas a familiares, configurando abuso de direito e violação à privacidade. Requer a exclusão dos dados de terceiros da base de cobrança, a redução das ligações e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as cobranças telefônicas realizadas por instituição financeira, em razão de dívida existente, podem ensejar dano moral, diante de eventual excesso ou abuso nas ligações efetuadas ao devedor ou a terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cobrança de dívida existente é exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.
5. O mero aborrecimento causado por ligações insistentes não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, sobretudo quando não comprovado constrangimento ou humilhação ao consumidor ou a seus familiares.
6. O dano moral exige lesão relevante à honra ou à imagem, com repercussão negativa na vida do indivíduo, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sem custas processuais, diante da justiça gratuita. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3.o).
Tese de julgamento: “A cobrança de dívida existente configura exercício regular de direito e não gera dano moral, salvo quando comprovado constrangimento ou humilhação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929306, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 30.09.2024; TJDFT, Acórdão 1315489, Rel. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, 1a Turma Recursal, j. 29.01.2021.